Tribunal: STF
Processo: ARE 1536771
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROMOÇÃO À CLASSE 10 DO NÍVEL III DA CARREIRA DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOSSORÓ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA PREVIMOSSORÓ PARA RESPONDER A AÇÕES DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE SERVIDORES APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA ADMINISTRATIVA DO DIREITO PLEITEADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MERA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 85 DO STJ E 443 DO STF. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM CASO DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO AFERIR, DE OFÍCIO, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ELEVAÇÃO FUNCIONAL DOS SEUS AGENTES PÚBLICOS, CUJA CONCESSÃO SE OPERA POR ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO E COM EFEITOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 17 DO TJRN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



A ausência de implementação de elevação funcional de servidor público, uma vez preenchidos os requisitos legais, caracteriza conduta omissiva da Administração, a qual, sem ter havido a negativa expressa do próprio direito na esfera administrativa, provoca apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, nos termos das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 



É desnecessário o requerimento administrativo para a concessão de promoções e progressões aos servidores públicos quando a Administração não tem procedido às respectivas avaliações de desempenho, pois cabe à Administração Pública o controle da ficha funcional dos seus agentes públicos e o dever de aferir de ofício o preenchimento dos requisitos legais necessários à elevação na carreira, cuja realização se opera por meio de ato administrativo vinculado e com efeitos declaratórios, nos termos da Súmula 17 do TJRN. 



Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta 1ª Turma Recursal, conforme ilustram os precedentes firmados nos Recursos Inominados 0809561-93.2020.8.20.5106, 0803041-83.2021.8.20.5106 e 0800632-66.2023.8.20.5106; igual entendimento também vem sendo adotado pela 2ª Turma Recursal nos Recursos Inominados 0821724-71.2021.8.20.5106 e 0809768-58.2021.8.20.5106 e 0804779-38.2023.8.20.5106. 



A promoção dos profissionais da educação está regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 70/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR – dos profissionais da educação pública municipal de Mossoró, sendo a imposição legal de garantir a promoção dos servidores da ativa de competência exclusiva do ente municipal. 



No entanto, considerando que a postulante é aposentada, o cumprimento da obrigação de fazer referente à implantação da progressão funcional será de responsabilidade da autarquia previdenciária recorrente, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva. 



É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da LC 101/2000, conforme entendimento do STJ fixado em sede de recurso especial repetitivo. 



Faz jus à promoção à Classe X da carreira de professor desde quando o servidor completa 27 anos de docência, nos termos do Anexo I da Lei Municipal 2.249/2006 e do art. 6º da LCM 70/2012.” (e-doc. 15, p. 1-3).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram negados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, CONFIRMANDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TESE DE DECADÊNCIA (TEMA 445 DO STJ). INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL DE REVISÃO, CONTADO A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA DA AUTORA (EM 31/01/2014). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO CONSOANTE PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ, COMO CONSTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.157 DO STF. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, NEM EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação (STJ - AgInt no REsp: 1589542 MG 2016/0061390-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019; REsp: 1877070 MG 2020/0128105-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020). 



Na espécie, a contestação não apresentou qualquer referência alusiva ao Tema 1.157 do STF, o que não ensejou, por via de consequência, nenhuma manifestação a esse respeito na sentença recorrida; nem na fase recursal, tendo o município peticionado requerendo a aplicação do Tema 1.157 do STF após a apresentação de contrarrazões pela parte autora, quando o processo já se encontrava pautado para julgamento no Plenário Virtual. Destarte, não há falar em omissão no acórdão embargado, o que conduz ao desprovimento dos embargos de declaração.” (e-doc. 21, p. 1-2; grifos acrescidos).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (Previ-Mossoró), sustenta que “o servidor que foi admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988 não pode ser reenquadrado em novo plano de cargos, carreiras e remuneração” (e-doc. 23, p. 5). Aponta o que definido no Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 3.609/AC.



    4. Afirma a falta de interesse da agir da parte autora, porquanto, “quedou-se inerte quanto à comprovação nos autos de que realizou o pedido administrativo perante o órgão competente, no que tange ao seu reenquadramento funcional, dever este que lhe incumbia, uma vez que possui o ônus de provar o que se alega, nos moldes do art. 373 do Código de Processo Civil” (e-doc. 23, p. 6).



    5. Destaca o “julgamento sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 631.240/MG, dotado de repercussão geral através do Tema nº 350, no sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo junto ao órgão competente antes da judicialização dos requerimentos de benefícios previdenciários” (e-doc. 23, p. 6; grifos no original).



    6. Defende “a decadência do direito de retificação do ato inicial de concessão da aposentadoria, tendo em vista o decurso de prazo, verifica-se que a parte promovente foi aposentada através da Portaria nº 005/2014 – GP/PREVI, publicada no JOM em 31 de Janeiro de 2014 e ajuizou a presente demanda em 31 de maio de 2021, ou seja, 07 (sete) anos após a concessão da aposentadoria, decaindo, assim, o seu direito de ação em face deste promovido, uma vez que perdeu a pretensão da reparação do suposto direito violado por sua própria inércia no prazo legal” (e-doc. 23, p. 10-11; grifos no original).



     



    7. Compreende que, no caso, “não se cuida de prescrição de parcelas de trato sucessivo, mas do próprio fundo do direito, o que afasta a aplicação da Súmula 85 do C. STJ” (e-doc. 23, p. 14) e, ainda, que “a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão” (e-doc. 23, p. 15; grifos no original).



    8. Esclarece que “o enquadramento funcional ocorre de acordo com as disposições da Lei Complementar Municipal nº 070/2012, com modificações trazidas pela LC nº 072/2012” (e-doc. 23, p. 16), e que, “para fins de progressão funcional, não levar-se-á em conta apenas o tempo de serviço no cargo em exercício” (e-doc. 23, p. 17; grifos no original).



    9. Enfatiza o princípio do tempus regit actum e manifesta que, “em caso de condenação, apenas como mera suposição, há que ser verificado a cronologia do reajuste salarial da parte recorrida, não devendo ser adotado, conforme requerido na inicial, tomando por base o valor do salário do ano de 2021, haja vista que pode haver diferenças no decorrer dos anos” (e-doc. 23, p. 15; grifos no original).



    10. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 25).



    11. O recurso foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    12. De início, observo, na leitura das razões do extraordinário, que não foi indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se a parte recorrente a pedir, de forma genérica, “que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente o Acórdão em ID nº 25925158, que confirmou o mérito do Acórdão ID nº 24776992, para que julgue improcedente a demanda pleiteada pela recorrida, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (e-doc. 23, p. 19).



    13. Caracterizada a deficiência na respectiva fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    14. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Tema RG nº 1.179, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.218.799-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.364.858-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.137-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, E §4º, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.396.077-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 18/10/2022, p. 26/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.026.244-AgR/RJ , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 967.888-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 23/09/2016).



    15. Ainda que assim não fosse, é de se observar que, no caso em apreço, o pedido foi julgado procedente em primeiro grau. Destaco os seguinte trechos da sentença:



    “O cerne da presente demanda resume-se em saber se a parte autora tem direito à progressão horizontal, com o consequente pagamento dos valores retroativos desde maio de 2016 até maio de 2021.



    A matéria sob exame rege-se pelas disposições da Lei Complementar Municipal n. 70/2012, que dispõe sobre plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público, estabelece que:



    (...)



    É possível extrair dos dispositivos acima mencionados que para a progressão entre classes não basta o tempo de serviço, mas deve também a parte ter um bom desempenho no trabalho e comprovar participação em programas de desenvolvimento. 



    Quanto ao tempo de serviço na função é possível estabelecer a seguinte tabela:



    (...)



    Compulsando os autos, constata-se que o vínculo da parte autora junto ao ente demandado iniciou-se em 25/07/1978, no cargo de Professora (ID 69361925 - Pág. 2), tendo se aposentado em 21/01/2014 (ID 69362790 - Pág. 59), com mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço. 



    Assim, desde quando completou 27 (vinte e sete) anos de tempo de serviço, a parte autora possui o direito de estar enquadrada na Referência “10” do nível III, nos termos do Lei Municipal 70/2012, no entanto, da análise das fichas financeiras da autora, vê-se que ela nunca gozou dos valores referentes a tal e n q u a d r a m e n t o . 



    Ressalte-se, ainda, que a falta de Avaliação de Desempenho do profissional é de responsabilidade da Administração e, se esta não a realizou anualmente e nos termos previstos na LCM n. 70/2012, a ausência de tal requisito não pode prejudicar a progressão horizontal em favor dos servidores. Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça Estadual:



    (...)



    Destaco que, não há que se falar em falta de comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da progressão horizontal, visto que o ente demandado sequer suscitou a existência de fato impeditivo ou apresentou prova desconstitutiva do direito invocado, cujo ônus é imputado ao demandado, na forma do art. 373, II do CPC.



    Acrescento, ainda, que a procedência do pleito autoral, na forma em que foi requerido, não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000), estabeleceu em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no caput do art. 19 da referida Lei. 



    Além de que, conforme norma expressa do artigo 169, § 1.º, da Constituição Federal, as despesas com o quadro de pessoal devem ser previamente ajustadas pela pessoa jurídica de direito público interno. A criação de uma determinada vantagem ou mesmo o reajuste de vencimentos pressupõem dotação orçamentária. 



    Ora, se as despesas da pessoa jurídica estão desequilibradas, em razão da gestão administrativa, não é o servidor público, tampouco a sociedade que necessita dos serviços prestados por ele, que suportará o ônus da desídia. 



    Assim, não há que se falar em alcance do chamado "limite prudencial", estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como motivo para o descumprimento do disposto em lei." (e-doc. 6, p. 3-6).



    16. O entendimento foi mantido pelo Colegiado de origem pelos próprios fundamentos. Aos embargos de declaração opostos sob argumento de sanar omissão, a Turma Recursal negou provimento:



    “Na espécie, a contestação não apresentou qualquer referência alusiva ao Tema 1.157 do STF, o que não ensejou, por via de consequência, nenhuma manifestação a esse respeito na sentença recorrida; nem na fase recursal, tendo o município peticionado requerendo a aplicação do Tema 1.157 do STF após a apresentação de contrarrazões pela parte autora, quando o processo já se encontrava pautado para julgamento no Plenário Virtual. Destarte, não há falar em omissão no acórdão embargado, o que conduz ao desprovimento dos embargos de declaração.” (e-doc. 21, p. 2). 



    17. Da leitura do teor das decisões prolatadas na origem acima transcritas, verifica-se que não houve análise da controvérsia a partir da questão posteriormente indicada pelo recorrente. 



    18. Assim, o processamento do extraordinário esbarra no óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF, conforme preconiza o precedente abaixo: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    19. Ademais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator